Tribunal: TJSP
Processo: 2115485-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
ção da perícia. Admissibilidade, diante do fato de que a primeira perícia realizada foi inconclusiva. Verificação da profundida do poço se faz necessário para solução da lide - fato controverso. Autorização legal do art. 480 do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2115485-14.2023.8.26.0000; Relator (a): Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2023; Data de Registro: 22/06/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços

Relator(a):

Pedro Kodama

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

37a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/06/2023

Data de publicação:

22/06/2023

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Ação declaratória de inexistência de débito. Insurgência contra a decisão que determinou a complementação da perícia. Admissibilidade, diante do fato de que a primeira perícia realizada foi inconclusiva. Verificação da profundida do poço se faz necessário para solução da lide - fato controverso. Autorização legal do art. 480 do CPC. Decisão mantida.

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Ação declaratória de inexistência de débito. Insurgência contra a decisão que determinou a complementação da perícia. Admissibilidade, diante do fato de que a primeira perícia realizada foi inconclusiva. Verificação da profundida do poço se faz necessário para solução da lide - fato controverso. Autorização legal do art. 480 do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.